Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONEXÃO DE PROCESSOS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO MAGISTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 702, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação monitória contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido da inicial para condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 93.051,47, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano desde 25 de outubro de 2021.
2. Apesar de ser altamente recomendado a reunião dos processos quando houver entre eles conexão, a fim de evitar decisões conflitantes sobre a mesma questão jurídica e harmonizar os julgados, tal medida não é mandatória. A aplicação automática do disposto no art. 55, do CPC, sem nenhuma ponderação a respeito da razão de ser da norma não se justifica. Não há que se falar em anulação da sentença tão somente pelo fato de não terem sido reunidos os processos com identidade de causa de pedir e/ou pedido. Segundo entendimento do STJ, ainda que exista conexão entre as causas e estas tramitem perante o mesmo juízo, não há obrigatoriedade de decisão conjunta.
3. É facultada à parte demandada na ação monitória, opor embargos, com vistas a suscitar matéria de defesa, de forma que consiga se desincumbir do ônus probatório de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso concreto, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de infirmar a prova escrita da dívida, sem eficácia de título executivo.
4. Não se pode olvidar do teor do art. 702, § 2o, do CPC que preconiza que, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.